Tribunal: TJSP
Processo: 2154852-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: TEMPESTIVIDADE. Decisão que determinou a prova pericial, fixou honorários e indeferiu perícia indireta. Inobservância do disposto no art. 1.003, §5o, do CPC/15. Decisão que se limitou à r. decisão anterior, mantendo o indeferimento. Pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: TEMPESTIVIDADE. Decisão que determinou a prova pericial, fixou honorários e indeferiu perícia indireta. Inobservância do disposto no art. 1.003, §5o, do CPC/15. Decisão que se limitou à r. decisão anterior, mantendo o indeferimento. Pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. RECURSO NÃO CONHECIDO.